Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL no 0714812-65.2022.8.07.0001 APELANTE: BENAMI JOSÉ GOMES JUNIOR APELADO: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO Na decisão ID 57360924, foi determinado ao autor-apelante que comprovasse, no prazo de quinze dias: (...) todos os seus rendimentos auferidos, por declarações de imposto de renda dos últimos dois anos, declarações comprobatórias de rendimentos (DECORE), além de extratos bancários de todas as suas contas com movimentações financeiras, tanto daquilo que diz respeito à pessoa física (natural), quanto das empresas vinculadas aos CNPJs acima mencionados e outros que porventura existam vinculados ao autor-apelante, na condição de sócio ou sócio-administrador. Porém, por intermédio da petição de ID 58048324, o autor apenas impugna as contrarrazões de ID 51816226, por entendê-las nulas. Alega carecerem de autenticidade e validade jurídica. Assim, o autor não apresentou os documentos indicados da decisão ID 57360924: justificou que teria sofrido ameaça de morte por parte do terceiro ADRIANO BARROS PACHECO, e faz referência ao “DOC 24”, que acompanha a petição. Tece considerações sobre uma série de fatos e pede, em preliminar, o acolhimento das impugnações apresentadas às contrarrazões de ID 51816226; no mérito, entre outros pedidos, requer: “o acolhimento e a garantia do sigilo da manifestação apartada e dos documentos relativos à comprovação da hipossuficiência do apelante, para fins de manutenção da gratuidade de justiça, em razão de que as informações trazerem riscos à segurança do apelante e de sua família (DOC 24), bem como em razão do sigilo fiscal e da Lei Geral de Proteção de Dados”. É a síntese do necessário para esse momento processual. Ao compulsar o DOC 24 (ID 58048829), vejo que se trata de denúncia apresentada pelo MPDFT em desfavor de ADRIANO BARROS PACHECO por suposta prática do crime de ameaça contra o autor-apelante, em 17/04/2023. Além de o suposto autor do mencionado delito em apuração ser estranho ao presente feito, o autor-apelante deveria ter juntado os documentos que comprovassem os seus rendimentos auferidos. Não se estava a pedir endereços residenciais, telefones ou quaisquer outros dados que viessem a comprometer a sua incolumidade física. Assim, bastaria que juntasse as informações que comprovassem as rendas em discussão, e se suprimissem os dados que ele julgasse sensíveis. Assim não o fez. Como dito, juntou petição com mais de trezentas páginas sem atender ao comando judicial. Logo, revogo a gratuidade de justiça outrora concedida. Determino ao autor-apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme dicção do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator